Tribunal: TJDFT
Processo: 0713478-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por autora em ação de obrigação de fazer, visando à reforma de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a hipossuficiência econômica. A autora alegou desconhecimento de dívidas lançadas em seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome, além de eventual prescrição, e pleiteou a exclusão de seu nome da plataforma, a apresentação da origem das dívidas e indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00. Requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tendo juntado CTPS sem vínculos ativos e extratos bancários zerados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pela autora é suficiente para manter a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, de modo a justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme estabelece o art. 99, § 3o, do CPC.
4. Os documentos juntados pela agravante – CTPS sem registro de vínculo empregatício e extratos bancários sem movimentação – reforçam a condição de ausência de renda, não havendo, nos autos, elementos que infirmem a presunção legal.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.